Tribunal: TJES
Processo: 5002214-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002214-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002214-79.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

RELATÓRIO

Trata
-
se de
agravo de instrumento
interposta contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória que, em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, deferiu tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade da indigitada multa.

Em suas razões recursais, o
Estado do Espírito Santo
suscita,
preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva
ad causa
m
e no mérito, a reforma da decisão.

Ausentes contrarrazõe
s.

É o breve relatório.
Em pauta
para julgamento.

Vitória, ES,
25
de
janeiro
de 202
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002214-79.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

VOTO

Conforme o relatório, o Estado do Espírito Santo suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, cujos pedidos da inicial pretendem a declaração de nulidade da multa aplicada em Processo Administrativo instaurado pelo Procon Estadual.

É assente o entendimento desta Corte quanto a ausência de legitimidade d
o
Estado do Espírito Santo

em figurar no polo passivo de ações que visam a anulação de débito originário de multa aplicada pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES
,
uma vez que
esta
possui natureza jurídica de Autarquia Estadual, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 373/06.

Senão vejamos:

O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se pretende a anulação de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/ES, eis que tal órgão tem natureza jurídica de autarquia estadual dotada de autonomia técnica, administrativa e financeira, circunstância que lhe confere capacidade jurídica para responder pelos próprios atos (LC Estadual nº 373/06, art. 4º)
. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016892, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

Esta Corte, de forma já exaustiva, reconhece não ser legítimo o Estado nas ações em que se combate a atuação fiscalizatória do PROCON Estadual, dada a natureza autárquica deste, sendo, portanto, detentor de capacidade jurídica própria. Ausência de interesse do Estado na defesa de Terceiro. Recurso parcialmente conhecido e provido para excluir da lide o Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação, 024160170387, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)

O Estado do Espírito Santo é parte ilegítima nos casos em que se pretende a anulação de débito oriundo de processo administrativo de competência do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – Procon⁄ES.
(TJES, Classe: Apelação, 024110259165, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU

PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR
suscitada

e
reconhecer a
ilegitimidade passiva
do Estado do Espírito Santo,
e extinguir o feito com
quanto a ele com
fundamento no art. 485, VI, do CPC, razão por que condeno o agravado em custas processuais e
em
honorários
advocatícios
que fixo em
10% sobre o valor da causa.

É como voto

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
É assente o entendimento desta Corte quanto a ausência de legitimidade d
o
Estado do Espírito Santo

em figurar no polo passivo de ações que visam a anulação de débito originário de multa aplicada pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES
,
uma vez que
esta
possui natureza jurídica de Autarquia Estadual, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 373/06.
2
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.